Tribunal: STF
Processo: ARE 1586478
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo em Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado.  Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
Apelação interposta contra sentença condenatória por infração aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, da Lei 10.826/03. A defesa alega, entre outras teses, ilicitude por ausência de fundadas razões justificadoras das buscas pessoal e domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve circunstância fática concreta legitimadora da diligência efetuada pelos policiais militares e, por conseguinte, se a prova obtida é lícita. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. A busca pessoal não foi precedida de elementos objetivos ou concretos que demonstrassem fundada suspeita contra o processado, conforme exigência do artigo 244, do Código de Processo Penal. 
4. A abordagem ocorreu apenas por suspeita genérica, como decorrência de notícias anônimas, indicativas da traficância recorrente no lava a jato, as quais nem mesmo apontavam o acusado, tão somente o lugar. 
5. A ausência de justa causa para as medidas de busca compromete a legalidade e contamina todas as provas delas derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
6. Recurso conhecido e provido, com determinação de expedição de alvará de soltura. 
Tese de julgamento: "A ausência de fundada suspeita torna ilícita a prova obtida por meio de buscas pessoal e domiciliar realizadas sem justa causa, ensejando a absolvição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 244 e 386, II.”
(Apelação Criminal Nº 5013552-88.2025.8.09.0051/GO, 2º Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator: Desembargador J. Paganucci Jr., j. 01/07/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta o MPGO que não houve ilegalidade na atuação policial, pois “que a garantia da inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Carta da República, não se aplica aos estabelecimentos comerciais abertos ao público ou com destinação a eles, uma vez que em referidos locais a circulação e trânsito de pessoas é inerente à própria atividade empresarial desenvolvida, não havendo que se falar em existência de um direito à privacidade do lar (the right to privacy) em tais ambientes”.
Ressalta que “a partir do depoimento dos policiais envolvidos na abordagem sobressai incontroverso que: (i) o serviço de inteligência policial repassou informações de que no lava-jato onde se encontrava o recorrido ocorria atividade de traficância; (ii) estruturada força tarefa para verificar as informações, os agentes se dirigiram ao local e abordaram o recorrido; (iii) localizada porções de entorpecentes em seu poder, ele mesmo indicou a localização de outras drogas; (iv) ato contínuo, a polícia também localizou um revólver e uma balança de precisão”.
Acrescenta, ainda, que “a abordagem pessoal do recorrido teve como única finalidade a prévia preparação para o adentramento do seu estabelecimento comercial, o qual, nos termos do artigo 150, §5º, inciso II, do Código Penal não se encontra albergado pela proteção constitucional, por não se tratar de domicílio”.
Por fim, pondera que “aguardar pela autorização judicial da busca no estabelecimento comercial, quando noticiada a prática de crime permanente, além de contraproducente, revela-se, no mais das vezes, ineficaz, expondo a risco desnecessário a apreensão dos objetos constitutivos da materialidade delitiva. É, em última medida, avesso aos fins constitucionais dos órgãos de segurança pública e à autorização expressa para a flexibilização da inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito”.
 Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 4 - grifei):

“A Defensora constituída requereu o reconhecimento da nulidade das provas produzidas nos autos, sustentando a ilegalidade da abordagem realizada pelos policiais militares. 
Contudo, a preliminar não será acolhida por este Juízo. 
Perante a Autoridade Policial, os policiais militares relataram que receberam informações do serviço de Inteligência da Rotam de que, no lava a jato situado no Setor São José, acontecia tráfico de drogas por meio de delivery. 
Descreveram que foram até o local e abordaram o denunciado, com o qual encontraram, após busca pessoal, cinco porções de cocaína, no bolso lateral esquerdo da bermuda. 
Durante a oitiva dos mencionados policiais militares, na audiência de instrução e julgamento (eventos n.º 92), eles aduziram que:
Gilberto Luiz Souza Zanetin, assim declarou: Que receberam denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas no lava a jato; Que o lava a jato estava em funcionamento, quando chegaram ao local; Que encontraram o denunciado portanto mais de uma porção de cocaína; Que, durante a entrevista pessoal, o denunciado confessou a existência de mais droga escondida; Que nas dependências do lava a jato existiam mais cômodos; Que o denunciado mostrou aos policiais onde estava o restante da droga; Que, durante a busca, encontraram um revólver calibre 44 (quarenta e quatro); Que encontraram uma balança de precisão; Que o denunciado lhe disse apenas que estava “guardando” a droga para outra pessoa; Que o denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo; Que não se recorda se a arma de fogo estava municiada; Que o denunciado estava do lado de fora do lava a jato, quando foi abordado; Que o portão do local estava aberto e o denunciado estava sobre uma rampa, na parte externa; Que as porções de cocaína estavam no bolso do denunciado, fracionadas em sacos plásticos; Que não questionaram o denunciado sobre quem seria o real proprietário da droga; Que houve denúncia anônima, seguida da confirmação pelo serviço de Inteligência de que havia tráfico de drogas no local; Que não se recorda do teor da denúncia; Que o denunciado estava na parte onde se lavam os carros; Que não se recorda se o denunciado vestia uniforme; Que não havia outros funcionários no local; Que chegaram ao lava a jato por volta das 14h00min; Que apenas a equipe fardada foi ao local; Que se deslocaram até a casa do denunciado para coletar o documento pessoal dele; Que a filmagem foi feita no lava a jato; Que, no lava a jato, havia três cômodos; Que foram recebidos pela esposa do denunciado, quando chegaram à residência dele; Que solicitaram o documento à esposa do denunciado, sendo-lhes entregue por ela; Que também realizaram busca domiciliar na casa do denunciado, após a autorização da esposa; Que não viu o aparelho celular do denunciado; Que não se recorda se existe alguma autorização por escrito ou gravada para as buscas domiciliares; Que foi informado ao denunciado o direito de permanecer em silêncio. 
(Transcrição livre do depoimento de Gilberto Luiz Souza Zanetin, policial militar, em Audiência de Instrução e Julgamento, evento n.º 92) 
Ricardo Ferreira da Silva, assim declarou: 
Que havia uma denúncia sobre o denunciado, motivo pelo qual foi montada uma força-tarefa; Que foram empenhados com o apoio de outras viaturas; Que, ao chegarem ao local, encontraram uma pequena quantidade de droga nos bolsos do denunciado; Que ao ser indagado sobre a existência de mais droga, o denunciado relatou que sim; Que o denunciado foi quem apontou onde estava o restante da droga; Que, no local onde se situa o lava a jato, há uma unidade residencial desativada; Que encontraram droga no teto do imóvel; Que o denunciado não informou sobre a origem da droga; Que, no quarto de bebê, foi encontrada uma arma de fogo; Que o denunciado também não informou a origem da arma de fogo; Que se tratava de um revólver calibre 44 (quarenta e quatro), mas não sabe dizer se estava municiada; Que não se recorda a quantidade de droga encontrada no bolso do denunciado; Que o denunciado foi encontrado dentro do lote no qual se situa o lava a ato; Que o denunciado não informou porque portava droga, mas confessou onde estava o restante dela; Que o serviço de Inteligência atuou no caso; Que chegaram ao local antes da equipe de Inteligência; Que três viaturas foram empenhadas para a operação; Que não há um motivo específico para a quantidade de viaturas; Que a quantidade de viaturas é normal; Que não sabe precisar se a denúncia teria sido feita há muitos dias; Que a denúncia relatava a existência de tráfico de drogas no lava a jato e que o possível autor estaria no local, vestido de forma condizente; Que não havia outros funcionários no local; Que não se recorda da ficha criminal do denunciado; Que o denunciado não reagiu à abordagem; Que não mexeu no aparelho celular do denunciado; Que se deslocaram até a residência do denunciado para coletar um documento pessoal; Que, na residência do denunciado, realizaram outra busca; Que não teve autorização para realizar busca domiciliar na casa do denunciado, pois já estavam em situação de flagrante; Que foram recepcionados pela esposa do denunciado e, no momento, foram autorizados pelo próprio denunciado; Que não foi encontrado nada na residência do denunciado; Que no lava a jato existe uma rampa na qual se lavam os veículos e uma casa, onde estava o berço, no qual encontraram a arma de fogo. 
(Transcrição livre do depoimento de Ricardo Ferreira da Silva, policial militar, em Audiência de Instrução e Julgamento, evento n.º 92)
Assim, verifica-se que as declarações acima demonstram que não houve abordagem ilegal, diversamente do que sustentou a Defesa. 
Depreende-se pela análise dos autos, que os policiais militares realizaram a abordagem em virtude de denúncia prévia, de que havia tráfico de drogas intenso, com distribuição de entorpecentes mediante delivery e, feita a busca pessoal e domiciliar, foram apreendidas porções de cocaína. 
Não há que se falar, portanto, em ilegalidade na busca pessoal realizada. 
Deste modo, verifica-se que a ação dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado e, consequentemente, apreensão da substância entorpecente, ocorreu diante de fundadas razões acerca da prática de delito perpetrado pelo réu, o que legitimou a busca pessoal, sem prévia autorização judicial. 
Portanto, está devidamente demonstrada a justa causa para a abordagem do denunciado, conforme determina o artigo 244, do Código de Processo Penal.
(...)
II – QUANTO A ALEGADA NULIDADE DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
(...)
Conforme ficou evidenciado em linhas pretéritas, os policiais militares, ao decidirem realizar a abordagem de LUCAS, com ele encontraram cinco porções de cocaína, o que, somado à denúncia anônima, configura suficiente e lícito motivo para o adentramento no domicílio do denunciado. 
Não há, portanto, nulidade a ser declarada quanto ao adentramento no domicílio do acusado LUCAS.”

Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver o recorrido do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado:

“(...)
Alega, preambularmente e com razão, ilicitude das provas por ausência de fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar, à míngua de fundadas suspeitas do cometimento de ilícito prévio à abordagem.
(...)
Seguindo a mesma narrativa, perante a autoridade policial, tem-se o depoimento do colega de farda Gilberto Luiz Souza Zanetin (mov. 35, arquivo 04). 
Durante a instrução processual, Ricardo Ferreira da Silva depôs que estava de serviço no dia dos fatos e havia uma denúncia anônima envolvendo a traficância do acusado em seu lava a jato. Relatou que montaram uma força-tarefa para atender à ocorrência, com o apoio de outras viaturas, e, quando chegaram ao estabelecimento, abordaram o acusado, e foi encontrada com ele uma pequena porção de entorpecente no bolso. Questionado sobre a cocaína, o processado afirmou que possuía mais da substância e, conforme registrado em vídeo, ele mesmo indicou o local onde estava o restante e a retirou. Explicou que o lava a jato funcionava em um lote que continha uma casa desativada e, no teto desse imóvel, apreenderam as porções adicionais. Informou, ainda, que, em um dos cômodos, havia um berço de criança, e ali também localizaram uma arma de fogo. Sobre o momento da abordagem, declarou que o acusado se encontrava no lote do lava a jato, mas não dentro da casa desativada. Confirmou que houve participação do serviço de inteligência na prisão, e estimou que três viaturas estavam empenhadas no local. Relatou que, posteriormente, a equipe se dirigiu à residência do processado para recolher sua identidade, sendo recebidos pela esposa deste, mas nada de ilícito foi encontrado (mov. 92, arquivo 01). 
Em juízo, o policial militar Gilberto Luiz Souza Zanetin relatou que a equipe recebeu uma denúncia anônima indicando a ocorrência de tráfico de drogas em um lava a jato. Dispôs que o serviço de inteligência passou nas imediações, “deu uma olhada e confirmou que tinha movimentação”. Ao chegarem ao local, encontraram o estabelecimento aberto e o acusado, que portava algumas porções de cocaína no bolso, afirmou que havia mais drogas nas dependências do lava a jato, em uma casa, com três cômodos, tendo conduzido os policiais até onde o entorpecente estava escondido, indicando que as porções se encontravam sobre o forro. Ainda durante as buscas, localizaram um revólver, em um berço. Confirmou que encontraram também uma balança de precisão. Dispôs que o acusado foi abordado próximo a um veículo posicionado sobre uma rampa, para lavagem, em uma área com portão aberto e estrutura de grades. Posteriormente, deslocaram-se até a residência dele para recolher seu documento de identificação, sendo recebidos por sua esposa, que entregou o documento solicitado, mas no local não encontraram entorpecente (mov. 92, arquivo 02). 
LUCAS VIEIRA ROSA, em seu interrogatório judicial, refutou a acusação, afirmou que as 05 (cinco) porções contendo um pó branco, que estavam em seu bolso, tinha encontrado no interior de um carro no lava a jato, embaixo de um tapete. Não comunicou o fato aos policiais no momento da abordagem, alegando que ficou em estado de choque por nunca ter se envolvido com a polícia anteriormente. Confirmou ser proprietário do estabelecimento havia aproximadamente três meses, onde trabalhava com um funcionário, chamado Pablo, o qual não estava presente no momento. Não indicou aos fardados onde estava escondido o restante das drogas encontradas, não viu arma de fogo no local, tampouco balança de precisão. Disse que os agentes públicos foram até sua residência, tendo sido atendidos por sua esposa, e que ele não os acompanhou durante a diligência. (mov. 93).
(...)
Nos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais militares, consta a abordagem como decorrência de notícias anônimas, indicativas da traficância recorrente no lava a jato, as quais nem mesmo apontavam o acusado, tão somente o lugar. 
Embora o fardado Gilberto tenha aduzido que o serviço de inteligência confirmou a existência de movimentação estranha no local, tal circunstância não ocorreu no momento da abordagem, inclusive deve ser ressaltado que, no dia da prisão em flagrante, o processado se encontrava sozinho no estabelecimento, e sequer fez menção de fugir, tampouco tentou dispensar as porções que se encontravam no seu bolso, conjuntura que autorizaria a atuação policial. 
Vale dizer, as circunstâncias fáticas reportadas não consubstanciam justa causa para a execução da diligência, dada a inequívoca generalidade de sua abrangência, já que poderia ser direcionada a inúmeros indivíduos que estivessem em situação similar, à míngua de prévia notícia, investigação ou sequer ciência de qualquer prática criminosa atribuída ao processado. 
Embora a palavra dos agentes públicos goze de fé-pública, a busca pessoal deve decorrer de desconfiança devidamente amparada em dados concretos, que, sob uma ótica objetiva, evidenciem a urgência de execução da diligência, diante da inegável invasão na privacidade e na intimidade do indivíduo, inservível para tanto a indicação do lava a jato como ponto de venda de drogas, principalmente pela ausência de qualquer outra pessoa na localidade além do apelante. 
Outrossim, a descoberta fortuita de drogas sobreveio à busca pessoal, efetuada sem a presença de elementos concretos e seguros que devem subsidiá-la, em contexto evidenciador de ilicitude, que ocasiona a falta de eficácia das provas oriundas da medida, por malferirem a norma constitucional esculpida no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.
(...)
Logo, ausente requisito essencial e indispensável para a promoção da diligência, toda a prova daí decorrente é ilícita, o que impõe a absolvição do processado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(...)”

Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição dos acusados da imputação contida na denúncia.
Inicialmente, destaco que a proteção conferida pela inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público, não havendo que se falar em violação domiciliar. 
Além disso, por não se tratar de espaço destinado à moradia, mas sim ao exercício de atividade econômica, não é possível pretender a mesma proteção conferida à residência particular. No caso em tela, restou evidente que o portão do estabelecimento comercial encontrava-se aberto ao público no momento da abordagem, afastando qualquer alegação de ilegalidade sob esse fundamento.
Conforme se extrai dos autos, houve prévio monitoramento pelo serviço de inteligência da Rotam, o qual concluiu que ocorria tráfico de drogas, na modalidade de delivery, em um estabelecimento de lava a jato. Ao se dirigirem ao local indicado, abordaram o recorrido, que na ocasião portava consigo 5 porções de cocaína. 
Após a descoberta de entorpecentes na posse do proprietário, foi realizada a busca no estabelecimento, ocasião em que foram encontradas  03 (três) porções “cocaína” com massa bruta total de 314,202 g (trezentos e quatorze gramas e duzentos e dois miligramas); 329 (trezentos e vinte e nove) porções de “cocaína”, acondicionadas em embalagens plásticas tipo zip lock, com massa bruta total de 287,118 g (duzentos e oitenta e sete gramas e cento e dezoito miligramas), uma balança de precisão e uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .44 Special, número de série 0C216408. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280. 
No caso, as circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. Isso porque, não foi exclusivamente decorrente de denúncia anônima sem qualquer diligência prévia, ao contrário, houve monitoramento por parte do serviço de inteligência.
Como apontado pela magistrada de primeiro grau “deste modo, verifica-se que a ação dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado e, consequentemente, apreensão da substância entorpecente, ocorreu diante de fundadas razões acerca da prática de delito perpetrado pelo réu, o que legitimou a busca pessoal, sem prévia autorização judicial”.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a busca, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. 
Em recente precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, entendeu-se que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

Nesse mesmo sentido: 

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de sub